Tribunal: TCU
Processo: 020.031/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pela Caixa em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao Município de Cascavel/CE mediante o Termo de Compromisso 0363720-75/2012/MinC/CAIXA (registro Siafi 672038), o qual tinha por objeto o instrumento descrito como CONSTRUCAO DE PEC [PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA] MODELO 3000 M2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 8816/2023-TCU-Segunda Câmara , confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 3817/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 277, inciso III, e 287, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por preclusão lógica; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante.